Tribunal: TJES
Processo: 0000412-53.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-53.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO ALVES ROCHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000412-53.2021.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO ALVES ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

APELADO: GUSTAVO ALVES ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. A conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas nos autos, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos.

2. A qualificadora de meio cruel se configura quando o agente, ao tentar matar, emprega meio que cause intenso sofrimento à vítima, evidenciado pela gravidade da lesão, a região vital atingida e o modo de execução.

3. Em casos de tentativa, a fração de redução deve considerar a proximidade da consumação e a gravidade das lesões efetivamente causadas.

4. O
bis in idem
na dosimetria deve ser afastado quando as mesmas circunstâncias forem usadas para qualificar o delito e agravar a pena-base.

5. Recurso da defesa desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000412-53.2021.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GUSTAVO ALVES ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

APELADO: GUSTAVO ALVES ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GUSTAVO ALVES ROCHA

em face da r. Sentença (
link
Id. 9964478, Vol. 3, pp. 63/71), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17/12/2020, o apelante, por volta das 18h, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no Bairro Pedra D'água, em São Mateus, desferiu um golpe de facão no pescoço da vítima Gleivisson (21 anos), o qual apenas não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Apurou-se que a motivação do crime foi ciúmes pelo fato da namorada do apelante ter se reaproximado da vítima em uma oportunidade em que terminou o relacionamento com Gustavo, ora apelante.

Em razão de ter sofrido tais golpes, a vítima ficou tetraplégica.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e, após, condenado pela prática de delito de homicídio tentado, pelo C. Conselho de Sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Alegando que a consideração da qualificadora do meio cruel foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer o seu decote. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a alegação de que o reconhecimento da qualificadora do meio cruel (art. 121,§ 2º, inciso III, do CP) carece de substrato probatório não merece prosperar.

O crime em questão foi praticado por meio de um violento golpe de facão no pescoço da vítima, região sabidamente vital, o que denota a intenção de causar sofrimento extremo. A vítima, abordada pelas costas, foi atingida de maneira brutal, e a própria extensão do golpe, que resultou em tetraplegia e quase na decapitação, evidencia o uso de meio que infligiu um intenso sofrimento na vítima. Consta dos autos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência (PCES Luciano M. Hatum e PMES Wender Jean Vechi) relatando a violência extrema empregada, confirmando que o agressor agiu com notável crueldade, sem qualquer chance de defesa por parte da vítima. Tais elementos revelam que a conduta criminosa ultrapassou a simples intenção de matar, configurando o uso de meios que implicaram dor e humilhação desproporcional à execução do homicídio.

Nesse contexto, a decisão do Conselho de Sentença, ao considerar a qualificadora do meio cruel, está amparada em provas robustas (testemunhos dos policiais e imagem de videomonitoramento), que comprovam a brutalidade do ato. O fato dos golpes terem sido deferidos na região do pescoço, com tamanha intensidade que quase resultaram na decapitação da vítima, demonstram a crueldade do agente.

Assim, os jurados decidiram em perfeita consonância com a prova dos autos, razão pela qual a qualificadora deve ser mantida.

Ademais, em se tratando de delito cuja competência é do Tribunal do Júri, é defeso ao Tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao veredito popular.

Por fim, tanto a defesa quanto o Ministério Público pleitearam alterações na pena-base, motivo pelo qual realizo a análise conjunta das teses.

Observa-se que a pena-base do réu fora exasperada em 08 (oito) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(intensidade do dolo, golpe brutal na vítima pelas costas),
motivos
(fútil – ciúmes),
consequências do crime
(
o réu aniquilou o futuro promissor de um jovem, que inclusive galgava espaço no esporte, pois Gleivison estava realizando testes para jogador de futebol profissional, consoante depoimento testemunhal de fi. 23, depoimento esse confirmado em juízo e corroborado pelos relatos do ofendido na audiência de instrução
).

Destaco que a fundamentação apresentada para considerar desfavoráveis a culpabilidade e os motivos corresponde, respectivamente, às qualificadoras do meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal) e motivo fútil (art. 121,§ 2º, inciso I, do Código Penal). Constata-se que referem-se às qualificadoras reconhecidas pelo C. Conselho de Sentença e que não foram utilizadas para qualificar o delito. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras excedentes podem ser utilizadas para exasperar a pena-se como circunstâncias judiciais desfavoráveis. (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

As consequências do delito também foram devidamente fundamentadas, tendo o magistrado
a quo
apresentado elementos acidentais ao delito que promovem maior reprovabilidade da conduta delitiva.

O Ministério Público Estadual, por outro lado, requer a consideração desfavorável das circunstâncias do delito e da conduta social.

De acordo com o
Parquet
a conduta social do apelante deve ser considerada desfavorável, porquanto a vítima informou que a ex-namorada do apelante lhe confidenciou ter sofrido agressões por parte do réu. Além disso, a vítima destacou que já havia sido anteriormente ameaçada pelo apelante.

A "conduta social" refere-se ao comportamento negativo do réu em seu convívio na comunidade, perante familiares, amigos e vizinhos, bem como ao seu estilo de vida, o que não foi comprovado nos autos. Embora a vítima tenha alegado ter sido ameaçada pelo réu, não foram apresentados boletins de ocorrência ou outros documentos que comprovem essas ameaças. Além disso, no que se refere às supostas agressões contra a ex-namorada, a vítima afirmou ter ouvido falar desses fatos, mas que ocorreram há muito tempo. Assim, esses episódios passados, além de não comprovados, parecem ser isolados e não fornecem elementos suficientes para concluir que o réu tenha uma conduta social desfavorável.

Em relação às circunstâncias do delito, como bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça, extraem-se dados concretos dos autos que demonstram a necessidade de valoração negativa da moduladora. Constata-se que o delito foi praticado em frente a um estabelecimento comercial e na presença de várias pessoas, consoante é possível observar nas imagens de videomonitoramento constante dos autos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime" (REsp 1582632/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 11/05/2017).

Nessa ordem de ideias, constata-se a existência de quatro circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências
.

Adotando-se a fração paradigma de 1/8 do intervalo de pena, estabeleço a pena-base do apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o recurso defensivo não tenha questionado, observo, de ofício, a ocorrência de
bis in idem
na consideração das agravantes do meio cruel e dos motivos do crime (fútil), ambas já utilizadas para exasperar a pena-base.

Assim, a fim de afastar o
bis in idem
, promovo o decote das qualificadoras retrocitadas, de modo que permanecem na segunda fase apenas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea.

Assim, reduzo a pena em 1/6, tornando-a na fase intermediária em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, a qual deve ser mantida na fração de 1/3, tendo em vista que o golpe de facão desferido no pescoço da vítima lhe ocasionou um corte profundo, deixando-a tetraplégica e inicialmente sem esperança de sobrevivência pelos médicos. Tratou-se, portanto, de tentativa cruenta, sendo o golpe desferido em região vital e com intensidade suficiente para levar a vítima a óbito, a qual sobreviveu miraculosamente.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente fechado, diante da quantidade de pena arbitrada e pela análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Joselita Assis de Lima (OAB/ES 171-A) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada. Além disso, formulou contrarrazões apresentando fundamentos para refutar as teses ministeriais.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
,
a fim de exasperar a pena-base do apelante, porém, de ofício, por verificar flagrante ilegalidade na segunda etapa da dosimetria (
bis in idem
), redimensiono a pena definitiva do apelante para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)